Tribunal: TJES
Processo: 5014842-19.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014842-19.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS FERREIRA DE MIRANDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES NO PRAZO LEGAL. DECLARAÇÃO DE AUSIÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR/ANTIGO PROPRIETÁRIO E DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM A PARTIR DA CITAÇÃO DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014842-19.2021.8.08.0048

Recorrente: LUCAS FERREIRA DE MIRANDA

Recorrido: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da AJG.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6344797).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS FERREIRA DE MIRANDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a determinação da transferência da propriedade da motocicleta a partir da data da compra e venda e não da citação do DETRAN, aduzindo que a transferência ser perfaz com a tradição do bem
.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que a sentença de piso deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, ao determinar que a parte recorrida efetue a transferência da propriedade da motocicleta somente a partir de sua citação nos autos (26/10/21).

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo a quo:

Todavia, os elementos probatórios carreados aos autos indicam que até a data do ajuizamento da presente lide não houve nenhuma comunicação ao Departamento Estadual de Trânsito competente acerca da alienação realizada no ano de 2020, o que gerou a presente controvérsia, única e exclusivamente pela desídia da parte autora em não cumprir o comando que lhe determina a lei, qual seja, efetuar a devida comunicação de venda.

Vale dizer, somente a partir de 26 de outubro de 2021, data em que houve a citação da Autarquia Estadual de Trânsito, é que a mesma tomou conhecimento que a ora demandante realizou a venda da motocicleta YAMAHA YBR 125, cor verde, PLACA MRISI14 para o segundo requerido.

Agindo assim, de forma desidiosa e em total desconformidade com a legislação de regência, a requerente fez incidir, na situação concreta criada por sua conduta, a regra inserta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau, ao julgar parcialmente procedente a ação para determinar a transferência da responsabilidade e propriedade do bem somente após a citação do órgão de trânsito, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Deste modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
LUCAS FERREIRA DE MIRANDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)